Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802822-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS RIBEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº:
0802822
-
30.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE
:
ELIAS RIBEIRO
(ADVOGADO: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR
)

AGRAVADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔ
NIO FERREIRA DAS NEVE
S

RELATOR:
DES.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA COMARCA – AFASTADA – REGIME SEMIABERTO. Apesar de a orientação legal ser no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local próximo à residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada. Comprovada a
ausência de vagas para o regime semiaberto, a decisão agravada deve ser mantida.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Des.
LEONAM
GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto
e
m favor
do
apenado
ELIAS RIBEIR
O
em face de decisão do MM. Juízo
de Direito
da Vara
de
Execução Penal
da
Capital, que
in
deferiu
seu pedido
de
transferência
para
o
CENTRO DE RECUPERACAO DE CAMETA
.

Aduz o Agravante que a SEAP alegou que “
não possui ala para cumprimento de
pena em regime semiaberto no CRRCAM
”. Informa que a
Lei de Execuções Penais preconiza ser direito
dos presos ter visita dos seus familiares e o Estado deve cuidar para que isso aconteça
. Informa que cumpre pena
demasiadamente alta e permanecer
á
em regime
SEMIABERTO at
é
o ano de 2026
. Pretende sua transferência do regime semiaberto da Colônia Agrícola de Santa Izabel em Americano para o regime semiaberto com pernoite e trabalho externo para o Centro de Recuperação de Cametá. Pretende ainda que
seja diligenciado ao juízo de piso para que seja oficiado à SEAP a fim de que informa o
número de vagas existente para o regime semiaberto no Centro de Recuperação de Cametá.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID. nº 4870987.

Decisão mantida ID nº 4870989.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo.

O ora Agravante cumpre pena em regime semiaberto na COLONIA AGRICOLA DE SANTA IZABEL
em
Americano
e pretende sua transferência para o
Centro de Recuperação de Cametá.

Ressalto inicialmente que a transferência para cumprimento da reprimenda em outra Comarca tem como requisito a existência de vaga, bem como a conveniência e oportunidade da Administração em ofertá-la, não sendo cabível que o interesse particular prevaleça sobre o interesse público.
Ademais, o direito à transferência não é um direito absoluto do apenado.

Da leitura dos autos, verifico que o MM. Juízo indeferiu seu pedido de transferência para a unidade prisional de Cametá (doc. 4870988), tendo em vista a inexistência de vaga, eis que não possui ala para cumprimento de pena em regime semiaberto no CRRCAM
.

Desta forma, não sendo o direito à transferência absoluto e ausente a possibilidade de deslocamento para Cametá, tendo em vista a inexistência de vaga, não há que se falar em transferência do ora Agravante.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada" (AgRg no HC n.º 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018).

Ante o exposto, na esteira do Parecer ministerial, conheço do Agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 05/08/2021